Tribunal: TJES
Processo: 5011943-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011943-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO WASHINGTON SENA ALVES e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDADAS RAZÕES NOS AUTOS A INFIRMAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de embargos de terceiro, considerando que a documentação apresentada evidenciou suficiência financeira para o pagamento das custas iniciais. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento familiar, citando comprometimento de renda com empréstimos bancários e custo das custas equivalente a 70% de sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica foi corretamente afastada com base nos elementos constantes dos autos; e (ii) determinar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àqueles que demonstram insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa (iuris tantum) e pode ser elidida por elementos constantes nos autos que infirmem a alegação de miserabilidade.

Na hipótese em apreço,
o conjunto probatório apresentado nos autos
infirma a miserabilidade suscitada pelo
s
agravante
s
, de forma que
não faz
em
jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem suficiência financeira.

O benefício da gratuidade da justiça não pode ser concedido em favor de quem, comprovadamente, possui renda e patrimônio incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marcelo Washington Sena Alves
e
Ana Rosa da Silva Sena

contra r. decisão (id origem n° 46568971) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha – ES que, nos autos dos autos da ação de
Embargos de Terceiro
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, por considerar que a documentação apresentada evidenciou suficiência financeira da parte para o adimplemento das custas iniciais.

Em suas razões recursais (id n° 9512970), os agravantes sustentam, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirmam que possuem parte de sua renda comprometida com empréstimos bancários e que somente as custas iniciais seriam equivalentes a 70% de sua renda, não sendo capazes, dessa forma, de suportar as despesas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Em que pese meu juízo de cognição sumária, ao analisar a fundo os autos de origem, verifico existirem provas que infirmam a miserabilidade declarada pelos agravantes.

Isso porque, a agravante Ana aufere mensalmente valor aproximado de R$ 15.000 (quinze mil reais), conforme consta na declaração de imposto de renda juntada ao id 44981305. Quanto ao agravante Marcelo, certifico que declarou no ano de 2023 que possuía patrimônio de aproximadamente R$ 1.500.000, 00 (Um milhão e quinhentos mil reais), além de renda mensal superior a R$10.000 (Dez mil reais) (id 44981307), o que se revela incompatível com a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do beneplácito em comento.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de forma que
não faz
em
jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.